Tribunal: STF
Processo: RE 1488889
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESA CONTROLADA OU COLIGADA SITUADA NO EXTERIOR. LUCROS AINDA NÃO TRIBUTADOS NO BRASIL. INCLUSÃO NO BALANÇO DA EMPRESA ALIENANTE EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO CALENDÁRIO EM QUE OCORRER A ALIENAÇÃO. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 213/2002 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela União, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. LUCROS APURADOS POR COLIGADA OU CONTROLADA NO EXTERIOR. § 6º DO ART. 2º DA IN 213/2002. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS.



    - Ocorreu a alienação da participação societária da empresa, por valor superior ao custo contábil, com a inclusão do ganho de capital na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por meio de lançamento contábil de ‘receita não operacional - ganho de capital’.



    - Conquanto o E. STF já tenha se pronunciado sobre a Medida Provisória nº 2.158/35, a discussão travada nos presentes autos é sobre o disposto no § 6º do art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 213/2002, que regulamentou o art. 74 da MP 2.158-35/2001.



    - O art. 43 do CTN disciplina a incidência do Imposto de Renda.



    - Com a venda da empresa controlada em 29/08/2003, não há como inferir que eventuais lucros obtidos até então tenham sido repassados à empresa controladora. Outrossim, o lucro obtido pela apelada decorrente da alienação de sua parte societária já foi caracterizado como ganho de capital e, consequentemente, tributado.



    - O lucro obtido com a alienação, porém, refere-se à diferença existente entre o valor recebido e o custo contábil do investimento, não podendo ser confundido com os lucros obtidos pela empresa controladora e que não foram disponibilizados para a empresa impetrante.



    - O afastamento do disposto no § 6º do art. 2º da Instrução Normativa 213/02 é medida que se impõe, visto que extrapolou os limites legais ao prever incidência não disposta em lei, ao exigir a tributação de lucros não disponibilizados no momento do encerramento das atividades da filial sucursal, controlada ou coligada.



    - Remessa oficial e apelação improvidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 153, § 2º, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da legalidade e aplicabilidade ao caso do quanto disposto no artigo 2º, § 6º, da Instrução Normativa 213/2002 da Secretaria da Receita Federal, que determina que “na hipótese de alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da participação societária em controlada ou coligada, no exterior, os lucros ainda não tributados no Brasil deverão ser considerados para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da alienante no Brasil, no balanço levanta do em 31 de dezembro do ano calendário em que ocorrer a alienação”, bem como do emprego do método da equivalência patrimonial, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL POSITIVA. LUCRO. TRIBUTAÇÃO. EMPRESAS COLIGADAS. EXTERIOR. RECEITA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a aferição do método de equivalência patrimonial positiva importa tributação somente sobre aquilo que constitui lucro. Precedente. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.270.361-AgR, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. LUCROS AUFERIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS OU COLIGADAS SEDIADAS NO EXTERIOR. ADI 2.588. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 537. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 611.586. EMPRESA NACIONAL CONTROLADORA DE EMPRESAS NO EXTERIOR SEDIADAS EM PAÍSES SEM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 74 DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.158-35. NÃO FORMAÇÃO DE QUORUM PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O CASO. PRECEDENTE DO RE 541.090/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, DJ 30/10/2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA 213/01. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL POSITIVA. TRIBUTAÇÃO APENAS DO QUE SE CONSTITUI ‘LUCRO’. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.588, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator do acórdão o Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/2/2014; e do RE 611.586, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/10/2014, Tema 537, não alcançou o quorum para a declaração de inconstitucionalidade do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001, que trata da tributação de investimentos de empresas brasileiras em sociedades controladas sediadas em países sem tributação favorecida. 2. In casu, as controladas da empresa brasileira, sediadas no Chile e na Argentina, devem ter a tributação de seus lucros realizada no momento do levantamento do balanço no exterior, conforme estabelece o dispositivo legal. 3. A situação já foi objeto de decisão pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, acórdão de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki: RE 541.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-213, 30/10/2014. 4. O exame do método da equivalência patrimonial para a avaliação de investimentos em sociedade controladas e coligadas sediadas no exterior demanda o revolvimento de legislação infraconstitucional, o que não é permitido no âmbito do Recurso Extraordinário. Entretanto, para a aplicação do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001 deve-se utilizar o método da equivalência patrimonial apenas para que IRPJ e CSLL incidam exclusivamente sobre as parcelas correspondentes ao lucro das sociedades investidas. 5. Agravo a que se dá parcial provimento.” (ARE 1.191.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA CONTROLADA NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS AUFERIDOS NO BRASIL. LEI 9.249/1995. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 213/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ART. 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO REALIZADA AINDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no art. 25 da Lei 9.249/1995 e no art. 4º da Instrução Normativa SRF 213/2002. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. II - Inaplicável o art. 1.033 do Código de Processo Civil, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973 e, ainda, porque o Superior Tribunal de Justiça já apreciou o recurso especial interposto pela agravante. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.054.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente